Tribunal: TJSP
Processo: 1002807-80.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em Exame. A autora, coproprietária de imóvel adquirido por herança, busca a imissão de posse contra o réu, filho de uma das coproprietárias, que ocupa uma das casas no terreno sem autorização formal. Alega que a posse do réu é injusta e precária, requerendo sua desocupação. II. Questão em Discussão. 2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em Exame. A autora, coproprietária de imóvel adquirido por herança, busca a imissão de posse contra o réu, filho de uma das coproprietárias, que ocupa uma das casas no terreno sem autorização formal. Alega que a posse do réu é injusta e precária, requerendo sua desocupação. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse exercida pelo réu é injusta, justificando a imissão de posse em favor da autora. III. Razões de Decidir. 3. A ação de imissão de posse é destinada a quem, detendo o direito de propriedade, nunca exerceu a posse e busca obtê-la judicialmente. 4. As evidências indicam que o réu construiu a edificação com autorização do avô e da genitora, coproprietários à época, afastando a caracterização de posse injusta. IV. Dispositivo. Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A posse não é considerada injusta quando há evidências de autorização prévia para a ocupação. 2. A imissão de posse requer a demonstração de posse injusta por parte do ocupante. Legislação Citada: CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1126065/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 17.09.2009. STJ, REsp 404.717/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2002.